Tribunal: TJPA
Processo: 0880467-96.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0880467-96.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA DEUVANIR ROCHA MEDEIROS, MARIA LUCIA DA COSTA, REGINA FELIX DOS SANTOS, NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS AZEVEDO, ROZENILDE NAZARE CASTRO BATISTA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. POLÍTICA HABITACIONAL. ACESSO A CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA REASSENTAMENTO EM UNIDADES DO PROGRAMA PAC TUCUNDUBA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por moradoras da comunidade Curtunduba contra o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará, com o objetivo de obter informações públicas constantes nos ofícios nº 371/2023 e nº 559/2024, referentes aos critérios de seleção para reassentamento em 400 unidades habitacionais do “Residencial do Curtume”, vinculado ao PAC Tucunduba. Alegam omissão administrativa na resposta aos requerimentos, situação que agravaria a vulnerabilidade social das famílias envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão da autoridade impetrada quanto ao dever de prestar informações públicas solicitadas por meio de ofícios administrativos; (ii) definir se as impetrantes possuem direito líquido e certo à obtenção dessas informações, à luz da Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta aos ofícios administrativos regularmente protocolados, aliada à inércia da autoridade impetrada mesmo após reiteradas tentativas extrajudiciais, configura violação ao direito de acesso à informação.

As alegações da autoridade impetrada, no sentido de que promoveu reuniões e visitas técnicas, não foram acompanhadas de provas suficientes que infirmem a omissão administrativa apontada pelas impetrantes.

O direito à informação é garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXIII) e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011 (LAI), vinculando todos os órgãos da Administração Pública direta, como a Secretaria Estadual de Obras Públicas (SEOP).

A divulgação dos critérios de reassentamento em programas habitacionais é de interesse coletivo e essencial à transparência e ao controle social de políticas públicas, especialmente quando envolvem populações em situação de vulnerabilidade.

A existência de eventual sobreposição de competências entre a SEOP e a COHAB não exime a autoridade impetrada do dever de fornecer as informações que possui, em atenção ao princípio da publicidade e à boa-fé administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

Omissão administrativa na prestação de informações públicas regularmente solicitadas caracteriza violação a direito líquido e certo.

A Administração Pública direta está vinculada ao dever de transparência e à publicidade de atos, devendo responder, de forma tempestiva e fundamentada, a requerimentos de informação de interesse coletivo.

O direito de acesso à informação independe da titularidade do interesse ou da posição hierárquica do requerente dentro da comunidade afetada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.527/2011, arts. 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta precedente específico citado no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno e dar-lhe provimento, para con ceder a segurança requerida, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de Jugamento de Plenário Virtual realizada no período de 10.03.2026 até 17.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA DEUVANIR ROCHA MEDEIROS, MARIA LÚCIA DA COSTA, REGINA FELIX DOS SANTOS, NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS AZEVEDO, MARIA RITA CASTRO RAMOS e ROZENILDE NAZARÉ CASTRO BATISTA RODRIGUES contra o SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ – SEOP, com o objetivo de obter informações públicas solicitadas por meio dos ofícios nº 371/2023 e nº 559/2024, os quais requisitam esclarecimentos sobre os critérios de reassentamento das famílias afetadas pelas obras do PAC Tucunduba e, em especial, do empreendimento habitacional denominado “Residencial do Curtume”.

Alegam que são integrantes da comunidade denominada Curtunduba, formada por famílias deslocadas da área do Tucunduba e do antigo Curtume Santo Antônio, todas em extrema situação de vulnerabilidade social, e que aguardam, há anos, o remanejamento para os conjuntos habitacionais vinculados ao projeto do Governo do Estado. Em suas palavras, “recentemente, em virtude da finalização da construção do Conjunto que está sendo construído na área do antigo Curtume Santo Antônio, iniciou-se acentuada instabilidade social em razão do desconhecimento de quais, dentre as mais de 1.000 (mil) famílias retiradas da área pelo Estado do Pará desde o ano de 2008, receberiam as 400 (quatrocentas) unidades habitacionais cuja entrega é iminente no Residencial do Curtume” [Num. 23125438 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que, desde março de 2023, a Defensoria Pública tem buscado, por meio de ofícios e reuniões com representantes da SEOP, esclarecimentos sobre os critérios de seleção das famílias beneficiadas, bem como o planejamento de reassentamento dos núcleos familiares incluídos nas listas previamente apresentadas.

Sustenta ainda que os ofícios encaminhados (nº 371/2023 e nº 559/2024), protocolados regularmente no sistema administrativo eletrônico da SEOP, não foram respondidos, e encontram-se, respectivamente, arquivado e paralisado, mesmo após reiteradas tentativas de comunicação por via telefônica e visitas presenciais dos representantes comunitários [Num. 23125438 - Págs. 4-5].

Por fim, requer que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, em sede liminar, que seja determinada a entrega imediata das informações solicitadas nos ofícios mencionados, tendo em vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, visto que a entrega das unidades habitacionais se aproxima e não há critérios públicos transparentes quanto à sua distribuição.

No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para confirmar os efeitos da medida liminar, garantindo o acesso às informações pleiteadas [Num. 23125438 - Págs. 10-11].

Em despacho inicial esta Relatora se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações.

As informações foram prestadas no id-

24521435 - Pág. 01/07.

Em decisão monocrática constante do id-28929607, esta Relatora entendeu que as provas apresentadas não são hábeis a delinear os fatos ocorridos de forma a configurar a existência de direito líquido e certo, ensejando o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, face a necessidade de dilação probatória.

Os impetrantes protocolaram agravo interno no documento constante do id-30379676, alegando que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos.

Argui a nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público antes de proferida a decisão e por violação a vedação de decisão surpresa, posto que a decisão foi baseada em fundamento no qual não possibilitou a manifestação das partes, violando os arts. 9.º e 10 do CPC.

No mérito, defendeu a existência de direito líquido e certo por inexistência de comprovação de resposta por parte do SEOP, em violação ao direito de informação, sob o fundamento que o oficio n.º 371/2023, protocolado em 06.09.2023, não foi respondido, e se encontra arquivado, e foi reiterado no ofício 559/2024, em 25.07.2024, que também não teria sido respondido, e encontra-se parado no setor DIMAC desde 29/07/2024, e a autoridade impetrada não trouxe aos autos nenhuma prova quanto ao alegado, limitando-se a juntar uma Nota Técnica expedida pela DIMAC, que não contempla as informações requisitadas anteriormente, violando o disposto no art. 5.º, inciso XXXIII, da CF.

Requer assim seja o agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas no id-30712546.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja concedida a segurança as impetrantes.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia entre as partes diz respeito a omissão em prestar as informações requeridas nos ofícios nº 371/2023 e nº 559/2024, protocolados regularmente no sistema administrativo eletrônico da SEOP, posto que se encontram, respectivamente, arquivado e paralisado, mesmo após reiteradas tentativas de comunicação por via telefônica e visitas presenciais dos representantes comunitários, o que caracterizaria a omissão da autoridade impetrada.

Nas informações prestadas no processo judicial a autoridade impetrada consignou

que prestou as informações regulares e que promoveu reuniões com as comunidades impactadas e visitas técnicas regulares para manter os beneficiários informados, como evidenciado nos encontros realizados em 17/11/2023, 04/05/2023 e dezembro de 2024, e que o planejamento do reassentamento habitacional também seguiu critérios objetivos e previamente definidos, como a priorização dos antigos moradores das áreas desapropriadas, conforme acordos firmados durante as negociações, além do que, as questões levantadas pelas impetrantes seriam de competência da Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), o que reforçaria a inexistência de omissão da SEOP em relação às suas atribuições.

Inicialmente esta Relatora entendeu pela necessidade de dilação probatória, inviável em sede de mandado segurança, pois não tem como verificar a competência da Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), para prestar as informações em relação a matéria em questão. No entanto, entendo por rever meu posicionamento, diante da ausência de prova das assertivas consignadas pela autoridade impetrada, pois, somente fez conjecturas, sem comprovar as suas alegações, e os impetrantes apresentaram prova suficiente que buscam junto autoridade impetrada informações sobre o procedimento realizado, mas não foram atendidos, conforme bem observou o parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:

“No caso concreto, os Ofícios nº 371/2023 (PAE nº 2023/1022584, ID 23125439) e nº 559/2024 (PAE nº 2024/911208, ID 23125441) comprovam documentalmente que esse direito constitucional, líquido e certo, foi buscado pelas agravantes perante a Secretaria Estadual de Obras Públicas (SEOP).

Assim, não se sustenta a afirmação de que o mandado de segurança não é adequado para vindicar o direito em juízo. Muito pelo contrário. O caso concreto é revelador de exemplo clássico de direito líquido e certo violado, na medida em que há provas documentalmente juntadas que atestam, de modo incontestável, que a autoridade coatora recusa-se a fornecer informações sobre projeto governamental, atrelado à construção de 400 unidades habitacionais no bairro da Terra Firme, sito na capital paraense, conforme noticiado pela própria agência de notícias do Governo do Pará (ID 23125438 - Pág. 3)2.

É indiscutível que as informações sobre esse projeto precisam ser divulgadas para a sociedade paraense, porquanto são todas informações públicas, atinentes ao exercício de poderes administrativos pela Administração Pública e, portanto, aptos a materializar um tipo de política pública de moradia que ressai diretamente de exercício de direito social fundamental, conforme art. 6º da Constituição:

‘Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.’

O direito à moradia da comunidade Curtunduba, movimento formado por famílias da área do Tucunduba e do antigo Curtume Santo Antônio, será diretamente afetado pelo remanejamento pretendido pelo Governo do Pará. E, ainda que as agravantes não estivessem entre as lideranças da comunidade, tal circunstância seria de todo irrelevante para o direito que se busca, isto é, o direito de acesso à informação, que é um direito corolário do princípio da publicidade no direito administrativo (CF, art. 37, caput).

Tanto isso é verdade que o legislador editou a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI), a qual prevê expressamente que os órgãos públicos dos Poderes Executivos dos Estados-Membros estão subordinados aos comandos que ela encerra. Vejamo-lo (grifei):

‘Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.’

Ora, a Secretaria de Obras Públicas é órgão integrante da Administração Pública direta do Estado do Pará. Portanto, órgão do Poder Executivo expressamente subordinado aos ditamos do princípio da publicidade, no plano constitucional, e da LAI, no plano infraconstitucional.

Nesse passo, negar o direito de acesso às informações públicas é negar direito constitucional e direito legal, já que os poderes públicos, na República brasileiro, não podem agir sob o manto do segredo e da falta de transparência.”

Daí porque, não resta dúvida que a impetrante tem direito líquido e certo a obter as informações requerida nos Ofícios n.º 371/2023 (PAE N.º 2023/1022584) e Ofício n.º 559/2024 (PAE n.º 2024/911208), e a autoridade impetrada tem o dever de disponibilizar as informações que tenha acesso sobre a matéria, por força do princípio da publicidade, inobstante a discussão sobre a competência para prestar as mesmas.

As agravantes sustentam justamente a existência de omissão em relação a prestação de informações públicas sobre projeto habitacional conduzido pela SEOP, cuja transparência foi buscada por ofícios administrativos não respondidos.

Assim, diante dos elementos carreados aos autos e, principalmente, com esteio na manifestação ministerial encartada, entendo assistir razão às agravantes.

Isto porque, caracterizada a presença de direito líquido e certo, por força do estabelecido no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e dos artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), os quais asseguram a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, conforme foi solicitado em relação as informações solicitadas pelas agravantes, relativas à construção de 400 unidades habitacionais no bairro da Terra Firme.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 e na forma do entendimento proferido pelo Ministério Público,
voto pelo conhecimento e provimento do agravo interno
, para reformar a decisão monocrática e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo das impetrantes à obtenção das informações públicas requeridas à Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 20/03/2026